Tribunal: TJSP
Processo: 1038753-25.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000126730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1038753-25.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
W&S EVENTOS E BUFFET LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038753-25.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto 36629
Embargos de Declaração 1038753-25.2015.8.26.0053/50000
Embargante: W&s Eventos e Buffet Ltda
Embargada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca de São Paulo
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos declaratórios opostos por
W&S EVENTOS E BUFFET LTDA em face do v. acórdão de fls.
333/342, alegando, em síntese, omissão e contradição, pois
conforme documentos juntados e depoimento de testemunha,
comprovou operar legalmente com licença de alvará de
funcionamento em local visível, na ocasião em que foi lavrado o auto
de multa. Defende que não houve violação do art. 4o, parágrafo
único, da Lei 11.501/94, e portanto, suscita irregularidade do auto
de infração porque em razão de possuir licença de funcionamento, a
infração correta seria quadrada no art. 8o, inciso III, do mesmo
diploma legal (e não como constou no auto de infração). Aduz que o
valor da multa para emissão de ruído deve ser minorado nos termos
da Lei 16.402/2.016, regulamentada pelo Decreto 57.443/2016 que
revogou a Lei 11.501/94 (utilizada no auto de infração). Nestes
termos, requer o cancelamento do auto de multa, ou
subsidiariamente, seja aplicada a norma mais benéfica prevista pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038753-25.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
Lei 16.402/2.016.
Requer, assim, a supressão do vício e o
prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos
para as esferas extraordinárias.
Estamos a tratar de recurso adequadamente
processado e contraminutado (fls. 14/15).
É o breve relatório.
1.
Os embargos de declaração opostos pela
parte apelante merecem rejeição.
Não existem vícios no julgado colegiado, logo, nada
a sanar.
Pois bem, a embargante busca obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de
apelação por este Colegiado. Pretende a revisão do “decisum” de
acordo com a tese por ela esposada, evidenciado, in casu, mera
insurgência ao decido.
2.
Não lhe assiste razão, por dois motivos:
primeiramente
porque
não
se
constata omissão e nem
obscuridade do julgado.

Ora, conforme constou do v. acórdão, “No tocante
ao pedido subsidiário de aplicação da Lei 16.402/2016 como norma mais benéfica ao
infrator, ao sustentar a previsão de multa minorada para a mesma infração de
emissão de ruído, não há que se falar na sua aplicação. Isto porque a legislação indicada
tratou do desrespeito aos parâmetros de incomodidade ao garantir efetividade da fiscalização
pelos agentes do PSIU, por meio do art. 11 do Decreto 27.443/2016: “A fiscalização dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038753-25.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
parâmetros de incomodidade e a aplicação das penalidades de que trata o artigo 148 da Lei no
16.402, de 2016, serão feitas, de modo concorrente, pela Divisão Técnica de Fiscalização do
Silêncio Urbano PSIU e pelas Supervisões Técnicas de Fiscalização das Prefeituras Regionais”.
Ademais, referido Decreto tratou da responsabilidade de observância ao ambiente externo
conjuntamente com a imposição de multa, conforme dispõe o art. 12: Art. 12. Conjuntamente
com a imposição das multas a que se refere o artigo 148, incisos I e II, da Lei no 16.402, de
2016, o agente municipal intimará o infrator para tomar as medidas necessárias para cessar de
imediato a irregularidade, podendo ser determinado o esvaziamento do local, como forma de
preservação do sossego público. § 1o Considera-se prejudicial ao sossego público a presença de
pessoas que, ainda que estejam fora do estabelecimento, sejam por ele servidas, atendidas ou
estejam de qualquer forma a ele relacionadas, gerando incomodidade.§ 2o O estabelecimento
será responsável pela incomodidade que seus prestadores de serviço, nesta qualidade, venham
a causar, ainda que em área externa às suas dependências, como passeio e via públicas.
Portanto, em observância ao princípio da presunção de legalidade e veracidade dos atos
administrativos, deve prevalecer na íntegra a sanção imposta, posto que não aparenta ser
teratológica, especialmente por se tratar de matéria cuja competência para legislar e exercer o
Poder de Polícia é do Município, tendo em vista a existência de interesse local (art. 30, inciso I
da Constituição Federal)”.
Ou seja, afasta-se a aplicabilidade da Lei
12.406/2016, e mantem-se, por meio do Decreto 27.443/2016, a
aplicação da Lei Municipal, sendo, portanto, mesmo o caso de
desprovimento do apelo da parte apelante.
No tocante à alegada existência de alvará de
funcionamento, verifica-se que no ofício 353/2015 expedido pela
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos da Prefeitura de São
Paulo no “item 2” - minuta informativa elaborada pelo agente
responsável pela autuação sobre os motivos dela, foi relatado que:
“O Requerente não apresentou o Alvará ou Licença de
Funcionamento, no momento da vistoria, fato que ensejaria na
sua penalização, inclusive, com o fechamento administrativo,
ainda que em outras bases legais” (vide fls. 76).
Com
efeito,
a
fim
de
corroborar
com
incontroversa inexistência do referido alvará, verifica-se que no
Auto de inspeção/ Laudo Técnico de Medição no 26979 constou no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038753-25.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
campo das Ocorrências: “Tivemos que conduzir o Sr. Marcelo
Leonel Stinghem para a delegacia para que o mesmo nos
mostrasse a documentação e o terraço, sem isolamento acústico”
(vide fls. 84).
Por conseguinte, incontroverso que no momento
da vistoria dos agentes fiscalizadores inexistia fixação de alvará de
funcionamento.
3.
E, em segundo lugar, em razão de os
embargos declaratórios não se prestarem à revisão das teses já
analisadas, nem do conjunto probatório reunido nos autos.

Ao julgador cumpre apreciar o tema de acordo
com o que reputar atinente à lide não tem o dever de julgar a
questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas
partes, mas conforme livre convencimento, valendo-se de fatos,
provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada matéria
devolvida a este Colegiado em sede de apelo, o qual foi, frise-se,
devidamente analisado.
Com efeito, os embargos de declaração não são o
remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais, consoante
pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1038753-25.2015.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al 169.073-
SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pela parte apelante.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR